Tribunal: TJSP
Processo: 2079099-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Pedido de adjudicação de bem constrito - Decisão que, ao contrário do que sustenta a agravante, não indeferiu seu pedido, mas, tão somente, determinou que, antes, a exequente comprove a ciência dos demais credores que tem penhora averbada sobre o mesmo bem, a respeito da sua pretensão de adjudicação - Decisão mantida – Recurso improvido.